Tribunal: CARF
Processo: 12448.733634/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733634/2012-14
ACÓRDÃO
2301-011.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO FERREIRA ROSA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário face à preclusão.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733634/2012-14
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 8.196,89, relativo ao ano-calendário 2010, em virtude
da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de
despesas com instrução e compensação indevida de carnê-leão, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 e 03, impugna o lançamento, fazendo, em síntese, as
alegações a seguir descritas.
No preenchimento da declaração do imposto de Renda - Pessoa Física - exercício
2011, os valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, da fonte
pagadora COOPATUR, declarados no valor de R$ 37.902,49 e do imposto retido na
fonte, no valor de R$1.556,97 foram lançados indevidamente no campo
"RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR".
Desta forma, o correto seria o preenchimento do aludido valor no campo
"RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR",
conforme o contido na descrição dos fatos e enquadramento legal (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
E/OU
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO), páginas de 03 a 06 da notificação.
Assim sendo, haja vista que o contribuinte não possuía conhecimentos técnicos
para o preenchimento da declaração e, por via de consequência, sem a intenção
da omissão apurada pela SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, trata-se de erro
material.
Pelo exposto, requer, o impugnante, que seja cancelada a omissão de
rendimentos apurada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, adotando as conclusões que segue:
(...) deve ser cancelado o lançamento efetuado a título de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e
compensação indevida de carnê-leão, bem como excluída a dedução da
previdência oficial sobre os rendimentos omitidos, considerada no lançamento,
no valor de R$ 2.374,78, que foi incluída no quadro Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física e do Exterior.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733634/2012-14
3
Noticia a decisão recorrida que, quanto as deduções indevidas com dependentes e
com despesas médicas, o sujeito passivo não apresentou argumentos ou documentação
pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2018, Recurso Voluntário, alegando que houve erro material de sua parte ao
preencher sua DAA e inserir a dedução com dependentes e com despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto não deve ser conhecido como
abaixo demonstrado.
Como apontado acima no relatório, a impugnação ofertada apenas questiona a
omissão de rendimentos e a compensação indevida de carnê-leão, não se insurgindo contra as
infrações de dedução indevida com dependentes e dedução indevida com despesas médicas.
Nada do que foi aduzido no recurso voluntário interposto foi, sequer de passagem,
abordado na impugnação.
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733634/2012-14
4
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância em relação à decisão proferida
devem ser apresentados na impugnação.
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face a preclusão.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 50
DF CARF MF
Original